Tribunal: TJMT
Processo: 1032999-14.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1032999-14.2022.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]

RelatorA:
eXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
]

Parte(s):

[MARIA EUNICE DE ALMEIDA - CPF: 021.712.561-17 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME, APÓS A RELATORA ADERIR AOS VOTOS DO 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES.”

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. DÉBITO AUTOMÁTICO. SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO FIXADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexistente o débito referente a descontos realizados na conta bancária da autora sem sua anuência, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (R$ 2.041,02), corrigidos monetariamente, e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. A autora pleiteia o reconhecimento de danos morais, com indenização fixada em R$ 10.000,00, e a majoração dos honorários para 20%.

2. A apelante sustenta a ocorrência de danos morais, defendendo que os descontos indevidos ultrapassaram o mero aborrecimento e violaram sua dignidade, requerendo indenização de R$ 10.000,00. Pleiteia, ainda, a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) determinar se os descontos indevidos realizados em conta bancária da autora configuram dano moral passível de reparação;

(ii) verificar se os honorários advocatícios fixados em sentença devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das instituições financeiras pelos danos causados aos consumidores decorre do risco do empreendimento e é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se exigindo a comprovação de culpa para a reparação do dano.

4. A dedução indevida de valores em conta bancária de titular que recebe benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e causa transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, atingindo a esfera extrapatrimonial do consumidor, especialmente quando se trata de verba alimentar.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a realização de descontos não autorizados em conta bancária pode ensejar indenização por danos morais, diante da violação dos direitos de personalidade do consumidor.

6. Considerando o caráter sancionatório e inibitório da indenização, bem como a razoabilidade e proporcionalidade, fixa-se o valor da reparação em R$ 10.000,00, em conformidade com precedentes do STJ e deste Tribunal em casos análogos.

7. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação, considerando a reforma da sentença e o trabalho desempenhado pelo patrono da parte apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A dedução indevida de valores em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e caracteriza dano moral indenizável.

2. A indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o caráter punitivo e pedagógico da reparação.

3. Em casos de descontos indevidos, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 2º; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, REsp 1.550.509/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.03.2016; STJ, AgInt no REsp 1.926.474/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria Eunice de Almeida
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, da
ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais,
ajuizada em face do
Banco Bradesco S/A e Bradesco Vida e Previdência S/A,
para

declarar a inexistência de débito, referente aos descontos “
pgto eletron cobrança bradesco vida e previdência
“e condenar a parte requerida ao pagamento da restituição em dobro dos valores descontados no montante de R$ 2.041,02 acrescidos de correção monetária pelo INPC, e juros simples de 1% ao mês a contar da data do evento. Por conseguinte, condenou o banco requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, que devidamente evidenciados os danos morais sofridos, devendo o banco ser condenado à indenizá-la em R$ 10.000,00, bem como, que devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% do valor atualizado da causa.

Defende que comprovado nos autos a ocorrência de descontos fraudulentos e indevidos, que configuram danos morais
‘in re ipsa’
pela violação à dignidade e à tranquilidade psíquica.

Alega ainda que insuficientes os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, considerando-os incompatíveis com a natureza alimentar da verba e a importância do trabalho desempenhado, requerendo majoração para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 254291223.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

A hipótese versa ação declaratória de inexistência de débito.

Questiona a autora as cobranças indevidas realizadas em sua conta bancária junto ao requerido (conta corrente nº 43062-5, agência nº 1461), a qual recebe seu benefício previdenciário, identificados sob o título "
pgto eletron cobrança bradesco vida e previdência",
que defende ser produto que nunca contratou.

Em síntese, requereu, a total procedência dos pedidos, para declarar a inexigibilidade do débito, condenar o requerido a restituir os valores descontados, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A sentença acolheu em parte os pedidos, a fim de declarar a inexistência do débito, ante a ausência de comprovação da contratação e determinar a restituição, em dobro, da quantia descontada indevidamente.

Inconformada, a apelante pretende a reforma da sentença quanto à indenização por danos morais, para que seja reconhecida a configuração do dano moral, supostamente sofrido, bem como, para que sejam majorados os honorários de sucumbência, que diz ser irrisório e inadequado.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em perquirir se a falha na prestação dos serviços bancários, ao autorizar desconto em débito automático na conta bancária do consumidor, a título de pagamento de produto não contratado, ensejou a configuração de danos morais, bem como, se devem ser majorados os honorários de sucumbência.

A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos, pois não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais.

Isso porque inexiste nos autos comprovação de situação vexatória ou comprometedora da rotina diária do Autor, sobretudo diante da ausência de demonstração de que os aludidos descontos tenham afetado sua subsistência.

Desta feita, o débito indevido de valores na conta do Autor não autoriza o reconhecimento da configuração do dano moral, uma vez que, diante das circunstâncias do caso em análise, não se vislumbra violação aos direitos de personalidade.

Portanto, apesar de se tratar de responsabilidade objetiva a da instituição financeira, tal fato não altera a conclusão de que o dano moral não ocorreu na espécie, por se tratar de mero aborrecimento e dissabor suportados pela parte autora e naturais à sociedade de consumo.

Bem ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte apelante.

O entendimento encontra respaldo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANO MATERIAL E MORAL. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO DA COBRANÇA RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELO BANCO. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. 1. No caso, o Tribunal estadual deixou de reconhecer a existência de dano moral em razão do curto lapso de tempo transcorrido entre a cobrança indevida e o cancelamento desta cobrança pela própria instituição financeira, com estorno de valores pelo banco, independentemente de provimento jurisdicional. 2. "Não configura dano moral in re ipsa a simples remessa de fatura de cartão de crédito para a residência do consumidor com cobrança indevida. Para configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a despeito da reclamação do consumidor, inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento" (REsp n. 1.550.509/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/3/2016, DJe de 14/3/2016.) 3. Reformar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias no presente caso, implicaria reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, em atenção ao teor da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.926.474/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA.

COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera cobrança indevida de débitos ou o simples envio de cartão de crédito ao consumidor não geram danos morais. Precedentes. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem e reconhecer a existência de dano moral por causa de cobranças indevidas no cartão de crédito com reserva de margem consignável, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.110.525/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. CADASTRO DE DEVEDORES. INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. No caso, reexaminar a conclusão do tribunal de origem para entender que a clonagem de cartão de crédito enseja abalo moral indenizável atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Na hipótese, rever o entendimento de que o processo estava suficientemente instruído e apto para julgamento direto em segundo grau encontra o óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.461.140/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 16/4/2021.)

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO TRANSTORNO. 1. Não configura dano moral ‘in re ipsa’ a simples remessa de fatura de cartão de crédito para a residência do consumidor com cobrança indevida. Para configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a despeito da reclamação do consumidor, inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento. 2. Recurso conhecido e provido.

REsp n. 1.550.509/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/3/2016, DJe de 14/3/2016.)

No mesmo sentido, não merece reparo a sentença no tocante ao percentual fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que o arbitramento foi coerente e compatível com o trabalho desenvolvido pelos advogados nos autos.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso da parte autora.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais a razão de 50% para cada parte e fixo honorários, em 10% do valor da causa, a cada parte, ao procurador da parte adversa, com as ressalvas do art. 98 § 3º do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Eminentes pares,

A autora ingressou com a Ação sob o argumento de que identificou que estavam sendo descontadas em débito automático na sua conta corrente prestações denominadas “pgto eletron cobrança bradesco vida e previdência”, que não contratou.

A demanda foi julgada parcialmente procedente, para reconhecer a inexistência da contratação e determinar o ressarcimento do valor indevidamente descontado.

A apelante defende a ocorrência do dano moral e pede que seja fixada a indenização.

Diante da declaração de inexistência da relação jurídica, verifica-se que houve falha na prestação do serviço, e as deduções na conta corrente com origem em avença que a autora desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo porque se trata de conta onde recebe sua aposentadoria, verba de caráter alimentar, o que configura o abalo extrapatrimonial.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

À vista desses critérios, fixo a reparação em R$ 10.000,00, em sintonia com o comumente aplicado pelo STJ e este Tribunal em situações análogas.

Nesse sentido: =

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido”. (REsp 1197929/PR, relator ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ)”. (AP 1001048-61.2018.8.11.0002, julgado em 11/11/2020).

E ainda:

AP 1012760-28.2018.8.11.0041;

AP 1022631-48.2019.8.11.0041;

AP 0049105-15.2015.8.11.0041;

AP 1031382-92.2017.8.11.0041;

AP 1002862-13.2017.8.11.0045

AP 1003070-09.2020.8.11.0007.

Pelo exposto, divirjo da douta relatora e, com isso, dou provimento ao Recurso para condenar os apelados, solidariamente, ao pagamento de R$10.000,00 de indenização, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar da citação.

Por conseguinte, atribuo os ônus sucumbenciais integralmente aos apelados, e defino os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto do 1º Vogal para dar provimento ao Recurso para condenar os apelados, solidariamente, ao pagamento de R$10.000,00 de indenização, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar da citação.

Por conseguinte, atribuir os ônus sucumbenciais integralmente aos apelados, e defino os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Adiro aos votos dos 1º e 2º vogais.

Data da sessão: Cuiabá-MT, 29/01/2025.